Tribunal: TJSP
Processo: 1500916-18.2018.8.26.0587
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Agentes flagrados guardando 17,71 gramas de maconha e 30,08 gramas de cocaína sob a forma de "crack" – – Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade
Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Agentes flagrados guardando 17,71 gramas de maconha e 30,08 gramas de cocaína sob a forma de "crack" – – Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade
Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aquele de "guardar".
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Pena – Tráfico de entorpecentes – Apreensão de expressiva quantidade e variedade de tóxicos e de apetrechos próprios ao tráfico indicando envolvimento dos agentes com atividade criminosa – Não incidência da causa de diminuição – Manutenção da redução em seu percentual intermediário em razão da ausência de recurso por parte do Ministério Público
Conquanto estejam presentes os requisitos da primariedade, da ausência de antecedentes e da não participação em organizações criminosas, a apreensão de substâncias estupefacientes em expressiva quantidade e variedade, bem como de apetrechos próprios ao tráfico, indicam o envolvimento dos agentes com atividade intensa na prática do comércio ilícito de entorpecentes de tal sorte a demonstrar o não preenchimento de outro requisito previsto em lei para incidência da redução prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, qual seja, a não dedicação a atividades ilícitas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500916-18.2018.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que são apelantes CAIO
SANTOS SILVA e JULIANA VIDAL DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500916-18.2018.8.26.0587 -Voto no
2
Voto n. 23385
Apelação n. 1500916-18.2018.8.26.0587 São Sebastião
Apelantes: CAIO SANTOS SILVA e JULIANA VIDAL DOS SANTOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Tráfico de entorpecentes Agentes flagrados guardando 17,71
gramas de maconha e 30,08 gramas de cocaína sob a forma de
“crack” Desnecessidade de flagrância na prática de oferta
gratuita ou de venda Materialidade e autoria comprovadas por
depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o
conjunto probatório Validade
Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n.
11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer
ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância
entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali
relacionados aquele de “guardar”.
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial
não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações
prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são
válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que
se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões
devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.
Pena
Tráfico de entorpecentes
Apreensão de expressiva
quantidade e variedade de tóxicos e de apetrechos próprios ao
tráfico indicando envolvimento dos agentes com atividade
criminosa Não incidência da causa de diminuição Manutenção
da redução em seu percentual intermediário em razão da ausência
de recurso por parte do Ministério Público
Conquanto estejam presentes os requisitos da primariedade, da
ausência de antecedentes e da não participação em organizações
criminosas, a apreensão de substâncias estupefacientes em
expressiva quantidade e variedade, bem como de apetrechos
próprios ao tráfico, indicam o envolvimento dos agentes com
atividade intensa na prática do comércio ilícito de entorpecentes
de tal sorte a demonstrar o não preenchimento de outro requisito
previsto em lei para incidência da redução prevista no art. 33, § 4o,
da Lei 11.343/06, qual seja, a não dedicação a atividades ilícitas.
Vistos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500916-18.2018.8.26.0587 -Voto no
3
Pela r. sentença de fls. 266/273, prolatada pela MMa.
Juíza Glaucia Fernandes Paiva, cujo relatório ora se adota, CAIO SANTOS
SILVA e JULIANA VIDAL DOS SANTOS foram condenados como incursos
no art. 33, caput e § 4o, da Lei 11.343/06, às penas de 02 anos e 06 meses
de reclusão, em regime inicial aberto, e de 250 dias-multa, à razão de 1/30
do maior salário mínimo vigente à época dos fatos. A reprimenda corpórea
foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e limitação de final de semana. Foi deferido aos
acusados o recurso em liberdade.
Consoante consta da exordial acusatória, os ora
apelantes teriam sido surpreendidos guardando as seguintes substâncias
estupefacientes, para fins de tráfico: a) 17,71 gramas de maconha,
acondicionados em 04 invólucros; e b) 30,08 gramas de cocaína sob a
forma de “crack”, divididos em 150 pedras.
Inconformados, apelaram os réus em busca de
absolvição, alegando fragilidade do conjunto probatório colhido para a
condenação. Subsidiariamente, requerem maior redução das penas, pela
aplicação do redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06, em sua
fração máxima (2/3).
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
A condenação dos acusados pelo crime de tráfico de
entorpecentes foi bem decretada e veio embasada em suficiente acervo
probante.
Segundo restou comprovado, na ocasião, Policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500916-18.2018.8.26.0587 -Voto no
4
Militares, informados acerca de tráfico de entorpecentes no local dos fatos
(residência do casal Caio e Juliana), para lá se dirigiram.
Em um armário, encontraram uma balança de precisão
e 150 pedras de cocaína sob a forma de “crack”; dentro de uma bolsa,
apreenderam as porções de maconha e a quantia de R$ 188,00 em
dinheiro.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelos autos de fls. 07/08 e pelo exame químico-toxicológico
de fls. 160/162.
Em que pese a negativa dos acusados, a prova oral (fls.
227/228, 261/265 e arquivos digitais) colhida na instrução criminal, que
conta com os depoimentos dos Policiais Militares responsáveis pela prisão
em flagrante delito, nos exatos termos acima narrados, mostrou-se apta não
apenas para demonstrar a dinâmica dos fatos, como o dolo dos agentes e a
vinculação de ambos à autoria delitiva.
Destaque-se, desde logo, que, para a realização do tipo
penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de
flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de
venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos
verbais ali relacionados aquele de “guardar”.
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500916-18.2018.8.26.0587 -Voto no
5
ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido de
que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial
considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de
presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
As reprimendas, benevolentemente dosadas, reduzidas
de 1/2 pela aplicação do redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06
(apesar da grande quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos,
além da balança de precisão encontrada), com a benéfica imposição do
regime inicial aberto e ainda mais caridosa substituição da privativa de
liberdade por restritivas de direitos, lamentavelmente não comportam
qualquer reparo, diante da ausência de apelo da Acusação a respeito.
Evidentemente, não se cogita da pretendida aplicação
do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, em sua fração
máxima (2/3), eis que sequer seria caso de redução das reprimendas.
Conquanto
estejam
presentes
os
requisitos
da
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500916-18.2018.8.26.0587 -Voto no
6
primariedade, da ausência de antecedentes e da não participação em
organizações criminosas, a apreensão de substâncias estupefacientes em
expressiva quantidade, incluindo variedade altamente nociva à saúde dos
usuários (cocaína sob a forma de “crack”), bem como de apetrecho próprio
ao tráfico (balança de precisão), indicam o envolvimento dos agentes com
atividade intensa na prática do comércio ilícito de entorpecentes de tal sorte
a demonstrar o não preenchimento de outro requisito previsto em lei para
incidência da redução prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, qual seja,
a não dedicação a atividades ilícitas.
Uma vez reconhecido, porém, o equívoco, não se faz
evidentemente necessária qualquer discussão a respeito da adequação da
fração adotada na sentença, cuja manutenção se dá apenas para que não
ocorra a reformatio in pejus.
Ante o exposto, diante da ausência de recurso
Acusatório, tão somente se nega provimento ao apelo Defensivo interposto
em favor de CAIO SANTOS SILVA e JULIANA VIDAL DOS SANTOS,
restando, pois, mantida a r. sentença.
Fica, desde já, determinada a expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de cartas de guia, para que seja iniciado
o cumprimento das penas em definitivo.
Devem os apelantes ser ainda formalmente intimados
de que, nos termos do art. 44, § 4o, do CP, eventual descumprimento das
penas alternativas, consistentes em prestação de serviços à comunidade
e limitação de final de semana, poderá implicar em reconversão nas penas
de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, que foram
as originalmente fixadas.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500916-18.2018.8.26.0587 -Voto no
7